Tribunal: STF
Processo: RHC 234508
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 30.10.2023, por Igor Júnior Souza de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.9.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 171.640/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.205255-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo como objeto a declaração de nulidade da sua prisão em flagrante que teria sido fundamentada com base em prova ilícita (violação de domicílio). A Segunda Câmara Criminal do Tribunal mineiro denegou a ordem em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS POLICIAIS QUE ADENTRARAM A RESIDÊNCIA DO PACIENTE E APREENDERAM DROGAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. - Tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, admite flagrante a qualquer tempo e, portanto, a entrada dos policiais no local onde ocorre a infração prescinde de autorização judicial ou do morador do imóvel. - Não acarreta constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva que leva em consideração a necessidade do acautelamento do paciente como forma de garantia da ordem pública, evidenciada por fatos objetivos colhidos no feito originário” (fl. 1,e-doc. 65).



    3. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.640/MG no Superior Tribunal de Justiça, para pedir “o reconhecimento da nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, determinando a expedição de alvará de soltura com requerimento de medida liminar e pedido de revogação da prisão preventiva decretada na origem” (fl. 10, e-doc. 69).



    Em 26.10.2022, o então Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 91).



    Em 22.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    II - No caso, constata-se a licitude da ação policial, posto que, por ocasião de de denúncia anônima recebida, os agentes de segurança pública se deslocaram até o endereço indicado e, assim que chegaram, visualizaram o paciente tentando empreender fuga, e que tal comportamento corroborou a veracidade das informações fornecidas anonimamente. Nesse sentido, a entrada forçada dos policiais no imóvel, portanto, não se alicerçou exclusivamente sobre a denúncia anônima recebida, razão pela qual não há que se cogitar a existência de qualquer mácula na prisão em flagrante do ora recorrente. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    III - Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão de droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em (e-STJ Fl.313) Documento eletrônico VDA34740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Assinado em: 30/11/2022 11:19:12 Publicação no DJe/STJ nº 3528 de 02/12/2022. Código de Controle do Documento: 88d4fc2a-2edd-4a16-a92d-605ef547c61f possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 101).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 117).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente suscita a nulidade da sua prisão em flagrante que teria ocorrido em afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    Assevera que, “mesmo após adentrarem na residência e realizarem buscas, não encontraram nenhuma substância ilícita, sendo necessário o acionamento da ROCA e somente depois de utilizarem a cadela Anja é que se encontrou a substância ilícita” (fl. 8, e-doc. 122).



    Afirma que “a prisão preventiva do paciente foi refogada por excesso de prazo, tendo em vista que o Parquet se negou a apresentar alegações finais antes de realizada a perícia no celular apreendido e que após apresentada a perícia, que segue em anexo, onde fora demonstrado que não havia conteúdo de interesse criminal” (sic, fl. 11, e-doc. 122).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defesa pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 



    1) Requer, outrossim, o reconhecimento da nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato.



    2) Requer ainda a juntada de cópias dos andamentos do processo principal. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    5) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e mais;



    6) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (sic, fl. 11, e-doc. 122). 



    5. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (e-doc. 162). O Ministério Público de Minas Gerais manifestou-se no sentido de ratificar as contrarrazões já apresentadas (e-doc. 167).



    6. Em 30.10.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso. Esta a ementa do parecer:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS” (e-doc. 173).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



     9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora